Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-28.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. INDENIZAÇÃO. MÁQUINA DE CARTÃO. RETENÇÃO. VALORES NÃO REPASSADOS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré a restituir o valor pago pela compra da máquina de cartão, bem como todo o valor retido referente as operações realizadas, além do pagamento de danos morais.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, em verbete sumular, a possibilidade de violação à honra objetiva das pessoas jurídicas, a ensejar indenização por danos morais (Súmula n.o 227). O aludido entendimento escora-se na proteção à reputação das sociedades empresárias e trata da repercussão social de seu nome e conceito.
3. É imprescindível que a lesão aos atributos externos da pessoa jurídica seja demonstrada por prova concreta a fim de retratar o dano moral, que não pode ser presumido.
4. A retenção indevida de valores pertencentes à empresa demandante, quando desacompanhada de efetiva comprovação de danos à sua imagem e ao seu bom nome comercial, não é suficiente, por si só, a configurar lesão à honra objetiva.
5. O critério primordial para distribuição do ônus de sucumbência é a verificação da quantidade de pedidos acolhidos, em contraposição àqueles que foram rejeitados, observando-se o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.